Tribunal: TJSP
Processo: 2198797-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198797-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ANTONIO
CALDAS NETO, Interessados SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S/A e
CARSALE VEIC. TECN. SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA, é agravado ALEXANDRE
FERREIRA DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198797-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2198797-24.2019.8.26.0000.
Agravante: Antonio Caldas Neto.
Agravado: Alexandre Ferreira de Castro.
Interessados: Sandrecar Comercial e Importadora S.A.; Carsale
Veic. Tec. Serviços Editoriais Ltda.
Ação:
Indenização

cumprimento
de
sentença
(no
0022055-54.2008.8.26.0554).
Comarca: Santo André 6a Vara Cível.
Juíza prolatora: Bianca Ruffolo Chojniak.
Voto n° 28.404
Agravo de instrumento. Indenização. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão
do exequente de inclusão de ex-diretor da executada.
Descabimento. Necessidade de inclusão prioritária dos
atuais sócios e diretores da empresa. Questão já
apreciada em agravo de instrumento anterior. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 13 e 34/35 que, nos
autos da ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos morais, ora em fase de cumprimento
de sentença, determinou o prosseguimento da execução,
com a intimação do devedor, ora agravante, para pagamento
do débito no montante de R$ 42.357,67, atualizado até
fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198797-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando, em síntese, que a decisão combatida não
observou os termos do acórdão proferido no agravo de
instrumento no 2052049-23.2019.8.26.0000, que determinou
que os atos executivos recaíssem apenas sobre o patrimônio
da executada Sandrecar e destacou a possibilidade de
eventual
reconhecimento
de
desconsideração
de
sua
personalidade jurídica por meio do incidente próprio, para
inclusão prioritária daqueles que compõem, atualmente, o
quadro societário da empresa. Afirma que, até o presente
momento, não foi instaurado o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada, não
havendo a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda,
não havendo que se falar, portanto, em sua legitimidade
passiva para pagamento do débito, vez que o crédito foi
constituído após mais de dois anos da sua saída da empresa
executada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, com seu provimento ao final para que seja
excluído do polo passivo da lide.
Na ausência justificada do presente
relator, foi deferida a liminar pleiteada para suspender a
execução apenas em relação ao agravante (fls. 810/811),
batendo-se
a
parte
contrária,
em
contraminuta,
pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198797-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cumulada com pedido de indenização por danos morais, ora
em fase de cumprimento de sentença, na qual o autor-
exequente Alexandre realizou com a empresa executada
Sandrecar, em 14.12.2007, a compra de veículo, oferecendo
outro carro, de sua propriedade, como forma de pagamento,
o qual não foi transferido, e ensejou sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 225/231;
196/204), ora executada.
Iniciado o cumprimento de sentença,
sem que houvesse o pagamento voluntário da dívida,
tampouco localizados bens da executada para satisfação do
débito, foi requerida a citação e inclusão no polo passivo do
diretor presidente da empresa à época dos fatos. Deferida a
medida (fls. 591/593), foi interposto o agravo de instrumento
no
2052049-23.2019.8.26.0000,
no
qual
restou
expressamente consignado, quanto à desconsideração da
personalidade jurídica, que:
“por se tratar de medida extrema, deve
ser aplicada com cautela e ponderação, devendo seu
alcance ser limitado às providências necessárias para a
satisfação do crédito buscado, o que impede, ao menos por
ora, o acolhimento abrangência pretendida pelo exequente,
pois,
inicialmente,
deve-se
alcançar
os
sócios
e
administradores que compõem o quadro societário no
momento da desconsideração.
Assim,
'somente
se
referida
medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198797-24.2019.8.26.0000 -Voto no
5
frustrar-se, seja por ausência de bens ou dificuldade em
localizá-los, será possível, se preenchidos os requisitos,
incluir os ex-sócios no polo passivo' (Agravo de Instrumento
no 2166840-44.2015.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton,
25a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 01.10.2015).
No
mesmo
sentido:
Agravo
de
Instrumento
no
2038914-80.2015.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 07.05.2015.” (fls.
731/739).
Desse modo, acolheu-se parcialmente o
recurso para autorizar que os atos executivos recaíssem
apenas
sobre
o
patrimônio
da
executada
Sandrecar,
destacando-se a possibilidade de eventual reconhecimento
de desconsideração de sua personalidade jurídica por meio
do incidente próprio, para inclusão prioritária daqueles que
compõem, atualmente, o quadro societário da empresa,
excluindo-se, assim, do polo passivo, o agravante, que já
não integrava o quadro societário da empresa há mais de
seis anos.
Interposto
Recurso
Especial
pelo
agravado (fls. 742/753), este não foi admitido e, em consulta
ao extrato processual disponível no sítio eletrônico deste
Tribunal de Justiça, verifica-se que o Agravo em Recurso
Especial também não foi conhecido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, havendo o trânsito em julgado do
recurso de agravo de instrumento e comunicação à Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198797-24.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Origem em maio/2020.
Assim, é de rigor a observância ao
quanto já decidido no agravo de instrumento no
2052049-23.2019.8.26.0000
(fls.
731/739),
com
a
consequente exclusão do agravante do polo passivo da
execução ao menos até que se esgote a ordem de
persecução de bens previamente indicada.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator